Tribunal: CARF
Processo: 13971.720762/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720762/2012-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.794 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
TRANSPORTES E LOGÍSTICA MANDALA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
E
JURÍDICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial cujo teor demanda o reexame de
provas. No mesmo sentido, constata-se a ausência de indicação da legislação
tributária interpretada de forma divergente e a falta de similitude fática e
jurídica entre os paradigmas indicados pelo interessado e o recorrido.
Aplicação do disposto no artigo 67 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Lívia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli
Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720762/2012-32
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.794 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720762/2012-32

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 881 e seguintes) interposto em
face da decisão proferida no Acórdão no 1302-001.810, por meio do qual a 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 1a Seção, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso
voluntário.
A decisão recorrida teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/01/2006
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
Afigura-se simulação circunstâncias e evidências que indicam a coexistência de
empresas com regimes tributários favorecidos, caso pratiquem a mesma atividade
econômica, com sócios ou administradores em comum e a utilização dos mesmos
empregados e meios de produção, o que implica confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
A exclusão do regime simplificado é devida quando comprovada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de modo
ocultar quem são os verdadeiros sócios administradores.
O processo trata de exclusão do contribuinte do Simples Federal, conforme Ato
Declaratório Executivo no 16, de 02 de abril de 2012, decorrente de duas infrações apuradas pela
fiscalização:
a) Formação de grupo econômico, de fato, com a empresa FRIGORÍFICO ELL' GOLLI
Ltda (CNPJ:02.225.085/0001-31), consequentemente, incidindo na vedação imposta
pelo artigo 9o (incisos II, IX e X) da Lei 9317/96 e artigo 20° (incisos II, IX e X) da IN
SRF 608/06;
b) Realização de locação de mão de obra e, consequentemente, prática reiterada de
infração à legislação tributária (artigos 9o (inciso XII, letra “f”) e 14° (inciso V) da Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 e artigos 20o (inciso XI, letra “e”) e 23° (inciso V)
da IN SRF 608/06).
Conforme relatado pela decisão recorrida, o contribuinte foi excluído do Simples
Federal ante a constatação de entrelaçamento com outras empresas sob mesmo controle
administrativo, com base nos seguintes elementos, conforme apurados pela autoridade fiscal:
a) cotejamento dos respectivos contratos sociais e alterações, ao longo do tempo;
b) localização das sedes das empresas, no mesmo imóvel;
c) faturamento, despesas com empregados e forma de tributação das empresas;
d) transferência de empregados da empresa Ell’ Golli para a empresa Mandala;
e) prestação de serviços entre as mesmas empresas;
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.794 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720762/2012-32

f) mesmos proprietários das instalações, máquinas e equipamentos;
g) reclamações trabalhistas/acordos;
h) procurações outorgadas pelas empresas com coincidência entre seus representantes
(empresas administradas pelos mesmos membros de uma mesma família).
Verificou-se, ainda, a existência de simulação envolvendo a empresa excluída do
Simples Federal, Transportes e Logística Mandala Ltda., criada pela empresa Frigorífico Ell'
Golli Ltda. (CNPJ 02.225.085/0001-31) para reduzir sua carga tributária, aproveitando-se do
regime mais benéfico do Simples Federal.
O contribuinte, em sede de impugnação, pugnou pela reversão do Ato
Declaratório de exclusão, com base nas seguintes premissas:
a) impossibilidade de o ato administrativo retroagir;
b) inexistência de simulação;
c) inexistência de grupo econômico;
d) inexistência de vínculo laboral;
e) arbitramento fiscal sem base ou por mera presunção;
f)
ausência de fundamento legal válido;
g) impossibilidade de desconsideração de personalidade jurídica;
h) inobservância à hierarquia das normas.
A Delegacia de Julgamento de Belém do Pará, por unanimidade de votos, negou
provimento à manifestação de inconformidade, por entender demonstrada a simulação, ante a
constatação de que houve coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, que
perseguiam a mesma atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a
utilização dos mesmos empregados e meios de produção.
Com efeito, a decisão de piso consignou que o fracionamento das atividades
empresariais, mediante a utilização de mão de obra existente em empresas interpostas, sendo
estas desprovidas de autonomia operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e
indevidamente dos benefícios do regime de tributação do Simples viola a legislação tributária.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 803 e
seguintes), no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação.
O acórdão recorrido, como visto, negou provimento ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, firme nas premissas de formação de grupo econômico e prestação de
serviço de mão de obra, hipóteses vedadas pela legislação do Simples e que configurariam, no
caso dos autos, simulação, com o objetivo de obter vantagens fiscais indevidas, situação que
justificou a exclusão do regime.
Contra a decisão o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 881 e seguintes),
em que basicamente apresentou os seguintes argumentos:
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.794 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720762/2012-32

- Não cometeu a Recorrente nenhuma ilegalidade na sua constituição e fez prova através
dos vários documentos juntados da sua REAL OPERAÇÃO, emitindo documentos
fiscais, registrando de forma individual seus funcionários e contabilizando toda a sua
operação com movimento bancário próprio, provando que a Recorrente existe de FATO
E DE DIREITO;
- O CARF atual tem o entendimento de que a mudança da estrutura de uma empresa,
que separa em duas pessoas jurídicas atividades diversas com a finalidade de reduzir
carga tributária, não se consubstancia em conduta abusiva, nem em dissimulação e
tampouco permite o tratamento conjunto de duas ou mais empresas como se fosse uma
só, a pretexto de configuração de unidade econômica.
- O relator cometeu diversos erros de análise no seu julgamento, senão vejamos:
- nas fls. 870 o Relator afirma que os documentos não provam que as empresas
"sejam distintas e independentes entre si, cada uma com seus próprios
administradores". ERRO, cada empresa tem seu administrador, contas bancárias
distintas, movimentação financeira própria, contabilidade regular enviando todos
os documentos fiscais exigidos em lei, faturamento, balanço conforme provas
que anexa;
- afirma o Relator nas mesmas fls. 870 que a direção é composta por integrantes
de um só núcleo familiar. CONTRADIÇÃO, no quesito anterior afirmou que "...
não permite concluir que as empresas seriam distintas e independentes entre si"
para agora afirmar que existem direções distintas porém pertencentes a
integrantes de um só núcleo familiar. ORA, não há nada de ilegal em filhos
prestar serviços de forma organizada aos seus pais, pagando tributos de forma
regular e formal ou vice versa. O fato de serem parentes não prova de que não
exista independência entre as empresas;
-nas fls. 871 afirma o relator que havia procuração outorgada por ambas
empresas a Sra. Sandra C. Stein Andrioli, que na verdade era funcionária da
empresa de Contabilidade que cuidava do acesso as informações junto a receita
Federal desta e de outras 100 (cem) empresas sob a responsabilidade do
escritório contábil;
- ainda na mesma folha 871 nas informações prestadas em GFIP consta vários
funcionários dispensados de uma empresa (ELGOLLI) e admitidos em outra
(Mandala). Esta questão é lógica, pois o aproveitamento de mão de obra
qualificada e que conhece do processo é fundamental para o bom andamento das
atividades da Recorrente, diante da escassez de mão de obra nos anos de 2007;
- portanto lógico que com a terceirização o número de funcionários na empresa
El golli diminuiu, pois este é o objetivo, a racionalização das operações que não
fazem parte do objeto da empresa (abate de bois) e economia no custo da mão de
obra e consequentemente custos previdenciários;
- comete ERRO o Relator em sua análise de julgamento na questão das funções
exercidas serem idênticas ou semelhantes, LÓGICO que são as mesmas funções
e nem poderia ser diferente, pois se o objetivo foi terceirizar o transporte das
entregas da mercadorias do Frigorífico El Golli, a função de motorista exercida
nesta, não pode ser diferente em qualquer outra empresa. O funcionário
desligado continua a ser motorista pois esta é a função objeto da prestação de
serviços;
- nas fls. 871 o Relator discorre que a empresa El Golli era tributada pelo lucro
presumido, ERRO, a empresa sempre foi tributada pelo lucro real (vide
copia do IRPJ que ora anexa);
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.794 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720762/2012-32

- nas mesmas fls. o Relator destaca que a empresa ora Recorrente tinha sede no
mesmo endereço da empresa El Golli, ERRO, a empresa tem sua sede a
Rodovia SC 422, Km 8 s/n, sala 02 na cidade de Taio, conforme contrato social,
e logicamente que para embalar as mercadorias para o transporte (colocação nas
caixas de papelão e colocação nos caminhões) é preciso que os funcionários
estejam na sede de seus clientes;
- na realidade houve a terceirização dos serviços de embalagem e
transportes dos produtos da empresa Frigorifico El Golli que foram
realizados pela Recorrente. Portanto o quadro é de empreitada e não de locação
de mão de obra.
- Todas as conclusões do Relator foram equivocadas e sua conclusão final
na verdade acolhe toda a tese da defesa quanto a desconsideração jurídica da empresa contratada ora Recorrente na terceirização da
atividade da empresa El Golli.
- Houve sim planejamento tributário, e sempre foi esta a afirmação da
defesa, pois não HÁ ILEGALIDADE EM PROMOVER PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO, fato acolhido em diversos julgados desta Corte administrativa nos já
citados julgados acima, o que demonstra o EQUIVOCO do presente julgado que
merece REPARO, pois não houve prevalência da essência sobre a forma.
- Os serviços prestados pelo Recorrente não são de industrialização, mas de embalagem
final, porém para efeitos fiscais algumas notas foram emitidas com esta descrição, pois
não existia código fiscal para serviços logísticos a época dos fatos, o que por si só não
descaracteriza a finalidade dos fatos.
- O fato é que houve a prestação de serviços de logística e transporte, alguns
funcionários trabalhavam na sede da empresa El Golli no setor de expedição para
embalar os produtos e colocar nos caminhões para realizar o transporte, sendo 10%
serviços logísticos e 90% transporte em relação ao faturamento da Recorrente.
- DESTA FORMA NÃO HOUVE FRAUDE, SIMULAÇÃO OU ATO ILÍCITO, todas
as suas operações foram registradas contabilmente, economicamente e financeiramente,
seus sócios são pessoas reais e que tiveram vontade de constituir uma empresa e
explorar a atividade de logística e transportes, nada ocultando ou encobertado das
autoridades fiscais.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 1.192, que lhe
deu seguimento.
A Fazenda Nacional, com a ciência das decisões e do recurso especial, apresentou
contrarrazões (fls. 1.197), pugnando, basicamente:
- Pelo não conhecimento do recurso especial aviado, pois isso implicaria reexame de
matéria fática;
- Que os documentos apresentados não permitem concluir que as duas empresas seriam
distintas e independentes entre si, cada uma com seus próprios administradores. De fato,
verificou-se que a direção das empresas é composta por integrantes de um só núcleo
familiar;
- Que a legislação permite que contribuintes optem por estruturas que lhes sejam menos
onerosas do ponto de vista fiscal. Porém, essas estruturas não podem ser implementadas
com dolo, fraude ou simulação, como ocorre no presente caso, em que a contribuinte
simulou a criação de determinada pessoa jurídica, que, na prática, não possui
independência econômica e gerencial.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.794 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720762/2012-32

É o relatório

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 1.154 e seguintes foi questionado pela Fazenda Nacional, sob o argumento
de que sua apreciação demandaria extenso reexame fático.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.794 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720762/2012-32

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o contribuinte alega que o Relator do acórdão recorrido teria
incorrido em diversos “erros”, que teriam levado à equivocada manutenção da tese de simulação
entre empresas do grupo econômico, com o objetivo de reduzir a carga tributária incidente sobre
as suas atividades, mediante a criação da empresa Mandala, na sistemática do antigo Simples
Federal.
A fim de comprovar seus argumentos, o contribuinte traz aos autos, junto com o
recurso especial, copiosa documentação (fls. 904 a 1.188), composta de extratos da RAIS, notas
fiscais, documentos internos da empresa, estudos de saúde ocupacional, guias de recolhimento de
contribuição sindical, cópias de carteiras de trabalho e assim por diante.
Contudo, nenhum desses documentos pode ser aceito neste instante processual
(sem prejuízo de alguns repetidos, que já constavam dos autos), pois é cediço que descabe, em
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.794 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720762/2012-32

sede de recurso especial, o reexame de matéria fática já apreciada e decidida nas instâncias
anteriores.
Some-se a isso o fato de que não há, no recurso especial, indicação de qual seria a
legislação tributária interpretada de forma divergente, requisito essencial previsto pelo artigo 67,
§ 1o, do atual RICARF.
O principal argumento do contribuinte é de que houve planejamento tributário
legítimo, sem a ocorrência da simulação apontada pela autoridade fiscal e ratificada pelas decisões
anteriores neste processo administrativo.
O problema é que qualquer discussão acerca da ocorrência ou não de simulação
exigiria o reexame de todos os documentos e fatos apreciados durante o processo, hipótese vedada
pelo RICARF e corroborada pela Súmula 07 do STJ, segundo a qual “a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ademais, os paradigmas apreciados pelo despacho de admissibilidade, com a devida
vênia, tratam de situações muito distintas daquelas aqui debatidas.
Com efeito, no primeiro paradigma (acórdão n. 3302-003.138) discutiu-se a
exploração e a titularidade de florestas que forneciam madeira à Eucatex, empresa de grande
porte, listada na bolsa de valores. Naqueles autos, a acusação fiscal, relativa ao grupo
econômico, considerou como simuladas as operações de compra e venda de madeira entre
empresas do grupo, o que ensejou autuações a título de PIS e de COFINS, com multa qualificada
de 150% e imputação de responsabilidade solidária dos administradores.
Nada disso se assemelha à hipótese dos autos, em que se discute a exclusão do
Simples Federal, por formação de grupo econômico, hipótese vedada pelos artigos 9o (incisos II, IX
e X) da Lei 9317/96 e 20° (incisos II, IX e X) da IN SRF 608/06, bem assim como a realização de
locação de mão de obra e, consequentemente, prática reiterada de infração à legislação tributária
(artigos 9o (inciso XII, letra “f”) e 14° (inciso V) da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 e artigos
20o (inciso XI, letra “e”) e 23° (inciso V) da IN SRF 608/06, conforme expressamente indicado pela
autoridade fiscal.
Portanto, resta evidente que o primeiro paradigma não se presta à demonstração de
divergência na interpretação da legislação tributária.
O segundo paradigma (acórdão n. 3401-001.969), por seu turno, analisa autuações
também a título de PIS e de COFINS, decorrentes da glosa de créditos de não-cumulatividade
calculados com base nas notas fiscais de prestação de serviços de industrialização, entre
empresas do mesmo núcleo familiar.
Ocorre que no caso dos autos o próprio contribuinte afirma, expressamente e em
diversas passagens, que não pratica serviços de industrialização (verbis):
- “As fls 872 continua o Relator na narrativa de justificar seu equivocado voto de que a
Recorrente "também prestava serviços de industrialização à El Golli". Mais um ERRO
cometido pelo julgador pois o serviço prestado era de logística realizado no setor de
expedição da empresa El Golli acomodando os produtos já embalados em caixas de
papelão e em seguida era colocadas nos caminhões que seguiam para entrega dos
produtos. Não há como realizar serviços de industrialização por completa proibição
dos órgão sanitários CIDASC”.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.794 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720762/2012-32

(...)
- “Os serviços prestados pelo Recorrente não são de industrialização, mas de
embalagem final, porém para efeitos fiscais algumas notas foram emitidas com esta
descrição, pois não existia código fiscal para serviços logísticos a época dos fatos, o que
por si só não descaracteriza a finalidade dos fatos”.
(...)
- “Portanto NÃO HÁ SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, e portanto não há
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA, neste caso, ao contrário do afirmado pelo Relator as
fls. 573”.
Conclui-se, pois, que o segundo paradigma também não é apto para demonstrar a
necessária divergência interpretativa, por falta de similitude fática e ausência de indicação
quanto à norma tributária interpretada.
Em síntese, qualquer um dos fundamentos acima apontados (necessidade de reexame
de provas, ausência de indicação da legislação tributária interpretada de forma divergente e falta de
similitude entre os paradigmas e o recorrido) é suficiente, por si só, para o não conhecimento do
recurso especial aviado pelo contribuinte.
Assim, conclui-se que não há como conhecer do recurso especial apresentado pelo
contribuinte, ante o não preenchimento de requisitos essenciais para o seguimento da matéria
suscitada, nos termos do artigo 67, do Anexo II do RICARF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital